Tribunal: TJPA
Processo: 0820694-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820694-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da ordem econômica pelo elevado prejuízo as vítimas, na garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva e na aplicação da lei penal face do paciente ter se evadido do distrito da culpa.

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16º Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 28 de março de 2023 a 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Fabio Eduardo Pereira Mendes OAB/PA 24.704, em favor do

paciente
MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo

da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo nº 0824314 05.2022.8.14.0401.

O impetrante narra que o paciente supostamente teria praticado o delito do artigo 171

c/c art. 71 e art. 288 do CP.

Sustenta que foi recebida a denúncia, sendo decretada a prisão preventiva com

fundamentos genéricos e sem individualizar a conduta do paciente. Alega ainda, que o paciente

colaborou desde o início das investigações, pois todo conjunto probatório oferecido na denúncia

foi informado pelo paciente, e nada foi citado na decisão de decretação da prisão cautelar sobre a

vida pregressa do paciente.

Aponta que o paciente “é réu primário; não possui processos criminais em curso; tem

residência fixa; possuía trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento; goza de

proposta de emprego que irá se materializar caso seja julgada procedente o writ.”

Aduz que o paciente não se evadiu do distrito da culpa e também há justificativa para

que fundamente na aplicação da lei penal, pois o paciente “informou a autoridade policial, o

modus operandis da empresa; entregou o nome dos agentes criminosos que praticaram os

crimes descritos pelo Parquet; entregou à polícia civil o notebook, com as informações

necessárias que indicam a materialidade criminosa, bem como o rol de vítimas dos golpistas.”

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente

que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito, a concessão da ordem

de habeas corpus.

Em decisão (
Num. 12318229 -pág. 1/4), indeferi a liminar por ausência de requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12365270-pág. 1/3).

Em parecer (Num. 12400262-pág. 1/4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, destaca-se
a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente em 13/12/2022 (Num. 12283732– pág. 1/3):

Trata-se de pedido de representação pela decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público

contra os denunciados KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES, RODRIGO ALVES DE ARAÚJO, ASSIS EDUARDO DA

ROCHA AZEREDO, DANIEL DA CRUZ ARAÚJO,
MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO
, THAYNARA GOMES

ALENTEJO E PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JÚNIOR,
acusados do crime de estelionato e associação criminosa (art. 171 c/c art. 71 e art. 288, todos do CPB), alegando, em síntese, que os acusados são estelionatários

contumazes e praticaram crimes de estelionato continuado e associação criminosa, com o dolo de manter as vítimas em

erro, de maneira ardilosa, obtendo vantagem ilícita milionária, causando prejuízo econômico a inúmeras vítimas,

conseguindo consumar o crime reiteradas vezes. Alega, ainda, que a referida medida incide, ainda, para garantir a

ordem pública ou econômica, e para aplicação da lei penal uma vez que os denunciados se encontram em Estado

diverso ao que cometeram os crimes, com típicos indícios de ocultação propositada para não responderem por seus

crimes junto à Justiça Criminal desta Comarca, além de outros argumentos
(id.82951274).

Brevemente relatado. Decido.

Passo a analisar a necessidade de custódia cautelar dos denunciados.

A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além disso, é preciso que a medida extrema seja indispensável para garantir a ordem pública ou a ordem

econômica, ou ainda por conveniência da instrução criminal ou mesmo para assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão precisa ser motivada e fundamentada e deve tratar a respeito do receio de perigo gerado pelo estado

de liberdade do(a/s) imputado(a/s) e da contemporaneidade da necessidade da prisão (artigos 311 a 316 do CPP).

Dessa forma, entendo que afigura-se viável acolher a pretensão ministerial uma vez que, no presente caso, constata-se

a
presença dos requisitos específicos elencados no art. 313 e dos pressupostos autorizadores para a decretação das

prisões cautelares e consubstanciados na prova da existência do crime e nos indícios suficientes das autorias delitivas,

estabelecidos no art. 312 do CPP, comprovados através dos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em sede

policial, pelo que se verifica estar presente o fumus comissi delicti, estando certa a materialidade delitiva e indicando os

investigados como autores dos delitos.

A segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a garantia da ordem econômica
(CPP, art. 312)
em razão dos vultosos prejuízos acarretados às vítimas, que alcançaram a cifra de mais de R$ 2.000.000,00 (dois

milhões de reais). Ademais há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que existem fortes suspeitas de que a

organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados
. A medida incide também para

assegurar a aplicação da lei penal uma vez que após praticarem os delitos, os acusados fugiram do distrito da culpa, o

que revela o propósito de furtarem-se à aplicação da lei penal e embaraçar o andamento do processo.
A medida serve

também para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas

em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de

cometimento de infrações penais.

(...)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial (id.82951274), indefiro os pedidos de revogação das prisões

temporárias formulados pelas defesas dos réus THAYNARA GOMES ALENTEJO e RODRIGO ALVES DE ARAÚJO,

codificados nos id’s. 82804084 e 82870087, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA decretada nos autos n.

0819371-42.2022.8.14.0401, através da Decisão codificada no doc. id.80364345 EM PRISÃO PREVENTIVA em

desfavor dos acusados KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES, RODRIGO ALVES DE ARAÚJO, ASSIS EDUARDO

DA ROCHA AZEREDO, DANIEL DA CRUZ ARAÚJO, THAYNARA GOMES ALENTEJO E PAULO ROBERTO DE

SOUZA MARINS JÚNIOR e
DECRETO, ainda, a PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO MARCOS GABRIEL

SANTOS CORDEIRO.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a garantia da ordem econômica, diante do alto prejuízo acarretados nas vítimas de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como, para garantir a orem pública face ao risco de reiteração delitiva pois há indícios que a

organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados. E ainda, para assegurar a lei penal, vez que após a prática do delito, os acusados fugiram do distrito da culpa.

Em que pese a alegação do impetrante, vislumbra-se na peça acusatória (Num. 12283733) minuciosa individualização da conduta de cada acusado, tendo referido especificamente quanto ao paciente, que este tinha o papel de abordar e convencer as vítimas, sendo que a mesma decisão que recebe a peça acusatória é a que decreta a medida prisional, não havendo que se falar em ausência de individualização de conduta, bem como, não comprovou de plano que o paciente não se evadiu do distrito da culpa.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2023